Tribunal: TJSP
Processo: 1000486-58.2019.8.26.0565
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO - EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000486-58.2019.8.26.0565/50000
Voto no 28.610
Registro: 2021.0000029258
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000486-58.2019.8.26.0565/50000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é
embargante MARLEIDE FERREIRA DA SILVA, é embargado INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000486-58.2019.8.26.0565/50000
Voto no 28.610
Embargos de Declaração Cível no 1000486-58.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 28.610
2
Comarca: SÃO CAETANO DO SUL – 5a VARA CÍVEL
Embargante: MARLEIDE FERREIRA DA SILVA
Embargado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE - VÍCIOS
INEXISTENTES NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO -
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o v.
Acórdão de fls. 234/239 que, por unanimidade de votos, deu parcial
provimento ao reexame necessário e ao recurso autárquico.
Insurge-se a obreira apontando contradição no julgado.
Alega que o termo inicial do benefício deveria ter sido fixado na data da
alta médica, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Ademais, o V.
Acórdão foi omisso com relação a existência do Tema 862 do STJ, que
discute a fixação do termo inicial para concessão do auxílio-acidente
quando há o recebimento de benefício anterior. Pede, assim, o
acolhimento de seu recurso para modificação da DIB.
É o relatório.
O que se almeja em embargos de declaração é a revelação
do verdadeiro sentido da decisão, razão pela qual deve ser afastada a
obscuridade, completada a decisão omissa ou eliminada a contradição
presente no decisum.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000486-58.2019.8.26.0565/50000
Voto no 28.610
Embargos de Declaração Cível no 1000486-58.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 28.610
3
Porém, na espécie, os referidos vícios não se fazem
presentes.
A decisão recorrida é clara na sua fundamentação e
apresenta conclusão lógica com relação ao tema examinado, sendo
inequívoco que no caso concreto, a intenção da embargante está dirigida
à rediscussão do assunto, conduzindo a decisão para resultado favorável
a seus interesses.
O v. Acórdão, de maneira fundamentada e clara, indicou
que o termo inicial do auxílio-acidente deve ser o dia da juntada aos
autos do laudo pericial realizado na fase instrutória (15/07/2019).
“o termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da
data da juntada do laudo pericial aos autos (15/07/2019 fls.
163), pois, até então, não havia sido feito nenhum
diagnóstico oficial das moléstias que acometem a obreira
em grau incapacitante e oriundas do trabalho. Acolhem-se,
neste ponto, os recursos oficial e voluntário.” (fls. 238).
Note-se que antes desse momento não havia prova de
incapacidade ou de consolidação da moléstia, tendo sido apontado na
primeira perícia oficial a inexistência de sequelas incapacitantes. A
moléstia apresentada sabidamente possui períodos de reagudização e
acalmia, não se podendo admitir que já estivesse consolidada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000486-58.2019.8.26.0565/50000
Voto no 28.610
Embargos de Declaração Cível no 1000486-58.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 28.610
4
patamar incapacitante desde a cessação do auxílio-doença.
Assim, antes da realização da perícia judicial não havia
prova segura e oficial de que a segurada já atendesse aos requisitos
necessários para o recebimento do benefício almejado, não sendo
mesmo o caso de fixação do termo inicial na data da alta médica.
Sem prejuízo, anoto que fica resguardado o que vier a ser
decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais
nos 1.729.555 e 1.786.736, Tema no 862, que versa sobre a Fixação do
termo inicial do auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-
doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei no 8.213/1991.
Enfim, o que se percebe é a inexistência de vícios, sendo
certo que a pretensão aqui demonstrada consiste, em verdade, numa
tentativa frustrada de se levar o julgamento na direção mais favorável
aos interesses da embargante.
Ora, se a parte não concorda com o resultado do
julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, e não
como se pretende, tendo em conta que o efeito infringente emprestado
aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional,
como se disse.
E, ainda que o intuito precípuo da recorrente realmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração no 1000486-58.2019.8.26.0565/50000
Voto no 28.610
Embargos de Declaração Cível no 1000486-58.2019.8.26.0565/50000 -Voto no 28.610
5
fosse de apenas propiciar o prequestionamento da matéria, não são
cabíveis os embargos de declaração se não forem observadas as
hipóteses traçadas no art. 1.022 do CPC, que demandam a presença de
obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
Cumpre asseverar nesse ponto que o julgador não está
obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados
pela parte, os quais dão sustentação jurídica à sua pretensão, sendo
suficiente que analise a matéria posta em julgamento e explicite as
razões pelas quais pauta sua decisão, num ou noutro sentido.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou
sobre o tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos:
“A violação ao artigo 535 do CPC ocorre quando há
omissão, obscuridade ou contrariedade no acórdão
recorrido. Inocorre a violação, posto não estar obrigado o
juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões
relevantes para o deslinde da controvérsia.”.
(REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do STJ no
159, p. 32).
Por tal razão, REJEITO os embargos de declaração.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator